Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-90.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DOS APELANTES NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO INFORMAL. APREENSÃO DOS BENS. DETRAÇÃO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento dos acusados feito pela vítima é prova legítima, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do crime. A clareza e robustez do reconhecimento vitimário, devidamente corroborado pelos depoimentos policiais, legitimam um sólido e seguro Juízo de convencimento acerca da autoria dos apelantes no cometimento do crime de roubo, que não se fragiliza perante a simples negativa de autoria sustentada por ambos réus.
3. Não prospera a alegação da defesa de que o crime foi praticado por outra pessoa, quando o apelante permanece em silêncio perante a autoridade policial e, no mesmo sentido, as suas supostas amigas que o acompanhavam na distribuidora não intervém junto aos policiais para confirmar a alegada inocência.
4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, desde já, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
5. Mantém-se a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, em razão do quantum de pena, com base no artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal.
6. Não há ilegalidade na manutenção da prisão cautelar após a sentença quando os réus estiveram presos preventivamente durante a instrução e não há evidência da insubsistência dos motivos ensejadores de tal medida. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato aos apelantes o direito de recorrerem em liberdade, uma vez que os réus condenados no referido regime continuam sob a custódia do Estado.
7. Recurso conhecido e desprovido.